Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-65.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001721-65.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - NEGATIVA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO E MÁ-FÉ NA DECLARAÇÃO DA SEGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO – NEGATIVA SECURITÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Eduardo Pena

contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de cobrança securitária movida em face da Icatu Seguros S.A., julgou improcedente o pedido. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante arguiu a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação acerca das provas juntadas nos autos. Alega a inexistência de prova de má-fé da segurada, bem como de nexo de causalidade quanto a alegação de doença pré-existente e o sinistro, pleiteando pelo reconhecimento do cabimento da cobertura securitária de acordo com o precedente do STJ firmado no REsp 1753222/RS.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 121367072), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Eduardo Pena move ação de cobrança securitária contra a Icatu Seguros S.A., visando o recebimento como beneficiário do seguro prestamista contratado pela
de cujus
Vera Lúcia Pereira Pena, conforme apólice 77.000.090, com intuito de evitar a inadimplência em caso de morte, invalidez ou desemprego, decorrente da cédula de crédito bancário B311032169-5, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) emitida pelo Banco Sicredi – Alto Xingu.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente o feito, declarando a inexistência de direito do beneficiário a percepção de indenização securitária, sob o fundamento que a segurada agiu de má-fé (id. 121367056). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 121367063).

Contra essa decisão, José Eduardo Pena apresentou o recurso de apelação.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar arguida pelo apelante quanto a nulidade por ausência de elementos essenciais da sentença, contudo, entendo que ela se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Avançando na celeuma,
cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada a má-fé por parte da contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

Todavia, para que se configure a má-fé de forma inequívoca não basta a simples preexistência da doença, pois, é perfeitamente possível que a contratante não tenha conhecimento da mesma, ainda que seja a causa do óbito ou tenha relação com a doença.

Logo, para se eximir do dever de cumprir o pactuado, deve a seguradora demonstrar a plena ciência do contratante da existência da doença ao tempo da contratação, a relação com a morte e que deliberadamente prestou informações inverídicas.

No caso em apreço, o contrato de seguro prestamista foi firmado em 02.01.2014 (id. 121367052) com objetivo de garantir a quitação ou o compromisso segurado em caso de morte ou acidental referente à cédula de crédito bancário B311032169-5, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) emitida pelo Banco Sicredi – Alto Xingu.

De se observar que a seguradora, ora apelada negou a indenização securitária, alegando que “
em virtude da verificação de doença preexistente à constatação do seguro. As patologias relacionadas ao evento, infarto agudo do miocárdio, coronariopatia obstrutiva deveriam ter sido informadas quando do preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde que consta na Proposta
” (id. 121367052).

Na espécie, muito embora o art. 766 do C. Civil disponha sobre a possibilidade de perda do direito à garantia contratada quando emitidas declarações inexatas ou omissões atenha agido de má-fé.

É certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, principalmente a do segurador, que é presumida, quando recebe a declaração e informações da segurada, cabendo a este prestar com fidelidade as informações necessárias para a aceitação da proposta de seguro.

Observo que a apelada alegou a má-fé da segurada, pois estava internada no Hospital Sírio Libanês desde o dia 20.01.2014 (id. 121367052) decorrente dos exames realizados no Hospital ANIS RASSI em 19.01.2014, com diagnóstico de “
coronariopatia obstrutiva
” (id. 121367052).

A apelada justifica que a segurada detinha pleno conhecimento da gravidade de sua doença, que a levou a óbito, conforme na certidão a causa morte:
choque cardiogênico, transplante cardíaco, infarto agudo no miocárdio, insuficiência hepática aguda
(id. 121367052), assegurando que a negativa da cobertura decorre do documento de Pedido de Inclusão de Pessoa Física – Prestamista, que consta a Declaração Pessoal de Saúde e Atividades da segurada Vera Lúcia Pereira Pena, datado em 24.01.2014, negando o quesito referente ao conhecimento de doença preexistente (id. 121367052).

No caso em apreço, restou incontroverso que a segurada estava internada no Hospital Sírio Libanês desde o dia 20.01.2014, com diagnóstico de infarto em 18.01.2014 realizado no Hospital Anis Rassi e da Declaração Médica por Doença (id. 121367053).

Em contrapartida, o recorrente afirma que na época da contratação do seguro a Sra. Vera não possuía conhecimento de nenhuma doença, asseverando que o contrato foi firmado em 02.01.2014 e somente no dia 18.01.2014 foi diagnosticada com a enfermidade, além disso, impugnou a Declaração de Saúde e Atividade – DPS argumentando que após a entrada no hospital em 20.01.2014 a segurada permaneceu internada até o seu óbito em 06.02.2014.

Ora, verifico que a segurada no dia 24.01.2014 estava internada no leito da UTI – Ala III – Cardiológica, box 28 do Hospital Sírio-Libanês – Prescrição Paciente (Checagem Eletrônica) conforme consta no id. 121367054, ou seja, na mesma data em que consta a Declaração de Saúde e Atividade – DPS, diga-se de passagem, deve ser respondida de próprio punho e entregue à seguradora.

Ressalto que a seguradora solicitou perante o juízo a expedição de ofício ao Hospital Anis Rassi, para juntada do prontuário médico e a realização de perícia médica indireta (id. 121367053).

Ocorre que, se a seguradora alegou a suposta má-fé da segurada, a ela cabia fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. A má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos.

Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro prestamista, a sua boa-fé deve ser presumida.

Conforme o entendimento sumulado no 609 do STJ “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

Em que pese a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte do contratante no momento da adesão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. (
REsp 1753222/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2021)

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, em que pese o notório aborrecimento causado ao apelante, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou a quitar o contrato bancário referente à pactuação da cédula de crédito bancário B311032169-5, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.
(TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. PROVIDO RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. NO CASO EM TELA, O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELO APELANTE.
A COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA, SENDO IMPERIOSO A SUA COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DEFERIDA. JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE NA FORMA DO ART. 927, CPC. RISCOS DO NEGÓCIO JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO PODENDO TAL FATO SER TIDO COMO EXCEÇÃO QUE BENEFICIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE NO CONTRATO EM APREÇO, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME.
(TJRS, RAC 50121739120208210039, 24a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 30.06.2021)

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido.

Desta forma, se vislumbra a possibilidade de reforma da sentença, para
julgar parcialmente procedente a ação de cobrança
formulada pelo autor, condenando a ré para que efetue o pagamento do saldo correspondente ao valor faltante para quitação da cédula de crédito no. B31032169-5, apólice no. 77.000.090, corrigido pelo INPC juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 C.C) e a correção monetária a partir da data contratação (Súmula 632 STJ).
Diante do reconhecimento da

sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, bem como a distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por estar porporcional aos pedidos.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022